Tribunal: TJDFT
Processo: 0720043-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0720043-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALMERCINA DO ESPIRITO SANTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALMERCINA DO ESPÍRITO SANTO contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos no 0703179-06.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido de prosseguimento do feito, formulado pela agravante, bem como negou provimento aos embargos opostos contra essa decisão. Informa a agravante que ajuizou cumprimento de sentença coletiva oriundo do título executivo que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, a partir de janeiro de 1996. Esclarece que a impugnação ofertada pelo Distrito Federal foi rejeitada. O ente público interpôs agravo de instrumento (n. 0726086-29.2022.8.07.0000) contra a decisão, o qual não foi provido, ocasião em que peticionou ao Juízo requerendo o prosseguimento da execução, porém, o pleito foi indeferido. Narra que opôs embargos de declaração, mas foram rejeitados. Alega que a execução deve prosseguir de forma definitiva até a satisfação da dívida, consoante o princípio da razoável duração do processo (art. 5o, inciso LXXVIII, da CRFB/88 e 4o do CPC). Defende não ser necessário aguardar o trânsito em julgado do agravo interposto pelo executado, “pois, em tese, a satisfação dos seus débitos reconhecidos somente poderá ocorrer após o Supremo Tribunal Federal julgar o recurso extraordinário que vier a ser manejado no recurso, o que afronta a mais o direito fundamental à razoável duração do processo”. Aduz que a questão discutida no agravo encontra-se parcialmente resolvida, porque a controvérsia diz respeito ao índice de correção monetária, sendo que o agravo foi parcialmente provido pela 8a Turma Cível, para aplicar o IPCA-E. À vista disso, defende que não há razões que impeçam o trâmite do cumprimento de sentença e a expedição dos requisitórios de pagamento pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso, que segundo o agravante foi confessada pelo devedor e está preclusa. Tece considerações no sentido de sua pretensão recursal e do direito que entende aplicável à espécie. Colaciona jurisprudência no sentido de corroborar a tese defensiva. Sustenta, por fim, a presença dos requisitos necessários à concessão de tutela antecipada e requer, liminarmente, sua concessão, para determinar o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento; ou o prosseguimento do feito pelo valor incontroverso, independentemente do trânsito em julgado do AGI n. 0726086- 29.2022.8.07.0000. No mérito, pugna pela confirmação da liminar e reforma da decisão agravada. Preparo regular (ID 47006615). É a síntese do necessário. DECIDO. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira do conhecimento, em razão de sua manifesta intempestividade. Colhe-se das razões recursais que a insurgência da agravante diz respeito à suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0726086- 29.2022.8.07.0000, interposto pelo Distrito Federal. Eis o teor da decisão recorrida e respectivos embargos, in verbis: A exequente requer o prosseguimento do feito com a remessa dos autos à Contadoria Judicial e posterior expedição de ofício requisitório, em virtude do julgamento do Agravo de Instrumento, conforme petição de ID 150476945. Intimado, o DISTRITO FEDERAL apresentou contraditório em ID 153006778. DECIDO. De partida, assiste razão ao executado. Nota-se que a expedição de precatório e RPV torna-se inviável sem que antes ocorra o trânsito em julgado da decisão judicial que apreciou a impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de violação ao que dispõe a Constituição Federal em seu artigo 100, §§ e 3o e 5o. No presente caso, não houve notícia de trânsito em julgado. Em recente julgado, manifestou-se o e. TJDFT quanto ao tema: PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA 1.170 DO STF. REJEITADA. DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA NA ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO PENDENTE DE JULGAMENTO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DECIDO EM TURMA CÍVEL ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. AÇÃO IMPROCEDENTE. 1. Reclamação apresentada diante de decisão judicial, proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, que determinou a suspensão do processo e indeferiu o pedido de expedição das requisições de pagamento, de forma contrária aos termos do acórdão proferido no bojo dos autos de agravo de instrumento desta Relatoria. 1.1. Ação aviada na busca pela determinação da expedição de requisições de pagamento na forma da lei. 2. Da preliminar de suspensão do feito (Tema 1.170 do STF - RE 1.317.982). 2.1. Embora o STF tenha reconhecido a repercussão geral da matéria objeto do RE 1.317.982/RG (Tema 1.170), a saber, "validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso", deixou de determinar a suspensão de todos os processos pendentes que versem sobre a questão. 2.2. O próprio Supremo Tribunal Federal, na apreciação da questão de ordem suscitada no bojo do RE 966.177/RS, já estabeleceu que a suspensão de processamento prevista no §5o do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com base no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. 2.3. Portanto, inexistindo decisão do STF determinando a suspensão de todos os feitos que tratam do Tema 1.170, não há se falar em suspensão do presente processo. 2.4. Preliminar rejeitada. 3. Do mérito. 3.1. Em 07/09/21 foi proferida decisão por esta Relatoria que determinou a aplicação aos autos da origem da correção monetária pelo IPCA-E aos precatórios a serem expedidos. 3.2. Ocorre que, antes que tal determinação fosse aplicada, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados. 3.3. Em que pese terem sido decididos em 30/03/22, os embargos ainda não transitaram em julgado, uma vez que não consta dos autos qualquer certidão atestando tal fato. 3.4. Deve-se destacar que do mencionado recurso (embargos de declaração) já foi interposto recurso especial, o qual pode vir a modificar o aresto atacado. Assim, não agiu com erro, mas sim com cautela o Juízo da origem ao determinar que se aguarde o trânsito em julgado do agravo de instrumento objeto da lide, tendo em vista que ainda cabem recursos da decisão proferida em agravo de instrumento. 4. Reclamação improcedente. (Acórdão 1607006, 07135768120228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 14/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, deve-se aguardar o trânsito em julgado para continuidade dos autos, especialmente em razão dos fundamentos já colacionados em ID 142969590. Aguarde-se o trânsito em julgado do AGI n. 0726086-29.2022.8.07.0000. Trata-se de embargos de declaração opostos em ID 154559474 em face da Decisão de ID 153118552, aduzindo, em síntese, a existência dos vícios discriminados pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil. Recebo os embargos, porquanto tempestivos, mas razão não assiste à Embargante. No presente caso, este Juízo, em ID 142969590, indicou que o feito deverá ficar suspenso até o trânsito em julgado do AGI n. 0726086-29.2022.8.07.0000, haja vista a alegação de preliminar de ilegitimidade ativa. Cumpre destacar que tal decisão não foi objeto de qualquer recurso. Nesse sentido, não há defeito corrigível via embargos de declaração, porquanto os motivos determinantes das conclusões laçadas já foram adequadamente expostos na Decisão embargada. Fato é que eventual insurgência, quanto ao posicionamento adotado, deve ser manifestada pela via recursal própria. Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS E NEGO-LHES PROVIMENTO. Intimem-se. Após, aguarde-se em Cartório o trânsito em julgado do mencionado AGI. De acordo com a decisão proferida nos embargos, quando da suspensão do feito até o trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0726086-29.2022.8.07.0000, a agravante não interpôs qualquer recurso. Deveras, compulsando os autos na origem, verifiquei que o Juízo, na decisão de ID 137033864, condicionou a expedição de requisitórios referente à parcela incontroversa dos autos ao trânsito em julgado do reportado agravo de instrumento. Na decisão de ID 142969590, o d. magistrado acolheu os embargos do Distrito Federal e determinou a suspensão do feito até o trânsito em julgado do AGI referido, confira-se: Trata-se de embargos de declaração opostos em ID 139321264 pelo DISTRITO FEDERAL em face da Decisão de ID 1370338654, aduzindo, em síntese, que não é possível o prosseguimento da execução, ainda que seja pela parcela incontroversa, visto que seu recurso interposto diz respeito à legitimidade. Contraditório em ID 142863494. É o relatório. Recebo os embargos, porquanto tempestivos. No presente caso, analisando o teor da decisão monocrática colacionada em ID 133423094, proferida no bojo do AGI n. 0726086-29.2022.8.07.0000, percebe-se que o DISTRITO FEDERAL realmente alegou preliminar de ilegitimidade em sede recursal. Assim, reputo que o feito deve ser mantido suspenso. Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS E DOU-LHES PROVIMENTO para determinar a suspensão do presente feito até o trânsito em julgado desse recurso. A decisão foi publicada em 24/11/2022. O prazo para interposição de recurso em face do citado decisum findou em 16/12/2022, sem recurso da exequente, ora agravante. No ID 150476945, a exequente peticionou nos autos informando o julgamento de parcial provimento do agravo n. 0726086-29.2022.8.07.0000 e requerendo o “imediato cumprimento da decisão da superior instância mediante o retorno dos autos à contadoria judicial e posterior expedição dos requisitórios” O Distrito Federal, por sua vez, na petição de ID 153006778, informou que não houve trânsito em julgado da decisão e pugnou pela manutenção da suspensão nos moldes da decisão de ID 142969590. Feitas essas considerações, é forçoso reconhecer que as decisões indicadas pela agravante apenas reiteram a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do recurso, conforme já havia sido decidido no ID 142969590. Na verdade, a insurgência da agravante é contra a decisão de ID 142969590, que determinou que se aguardasse o trânsito em julgado do agravo. Todavia, o prazo para interposição de recurso em face do citado decisum findou em 16/12/2022. O presente agravo de instrumento, contudo, só foi interposto em 23/05/2023, quando há muito encerrado o prazo de 15 (quinze) dias úteis para sua interposição, a contar, como já dito alhures, da decisão que determinou a suspensão do feito até o trânsito em julgado do AGI n. 0726086-29.2022.8.07.0000. Assim, o recurso é intempestivo e a matéria está preclusa. Desta feita, inviável, portanto, seu conhecimento em face da ausência de requisito de admissibilidade. Com essas considerações, com fundamento no artigo 932, inciso III, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator